Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726523-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEM CELIA ALVES DE CARVALHO APELADO: VANUBIA DA ROCHA BALISA MELO, CLEBER DE SOUZA MELO D E C I S Ã O A autora Carmem Celio Alves de Carvalho apelou firmando a pretensão recursal para se eximir de arcar com os efeitos da sucumbência, requerendo, por conseguinte, a redistribuição desses encargos aos apelados. Na oportunidade, rogou ainda pela gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal (id 69246418). Determinei, em observância aos artigos. 9o, 10, 99, §§ 2o e 7o, todos do CPC, a juntada de documentos para apelante demonstrar sua condição de hipossuficiência (id 72774058). Ao se manifestar, sustenta que exerce atividade no ramo de estética, mantendo uma microempresa individual. Carreou aos autos extratos bancários, declarações do Simples Nacional dos anos de 2023/2024. Destaca ainda que, apesar de exercer atividade produtiva, a renda mensal obtida é modesta, não sendo suficiente para arcar com os custos das despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Assevera que a documentação acostada ao processo corrobora para apontar sua real situação financeira a ensejar o benefício da gratuidade de justiça. Afirma ser inviável o pagamento do preparo recursal, ante a instabilidade do exercício de seu trabalho e os custos para exercê-lo. Assim, reitera o pedido para que, nos termos do art. 99 do CPC, seja concedida a gratuidade de justiça (id 73078952). Intimados os apelados para se manifestarem, alegam que os documentos acostados pela apelante demonstram que ela tem condições de arcar com os encargos processuais. Salientam que, no curso dos trâmites processuais, a apelante não juntou documento a comprovar sua hipossuficiência. Apontam que a renda mensal familiar da autora tem valor elevado, especialmente por ser por ser o cônjuge da apelante servidor público aposentado do Senado Federal. Requerem o não deferimento da gratuidade de justiça à apelante. Decido. Cinge-se a controvérsia em analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, estabelece como direito e garantia fundamental a assistência jurídica integral e gratuita, assegurada pelo Estado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, há a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, sendo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se existirem nos autos elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão. De modo que, apesar da presunção de insuficiência de recursos, cabe à parte interessada o ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência, especialmente quando o Juiz determina a comprovação do preenchimento dos requisitos inerentes ao benefício da gratuidade de justiça. É certo que para concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário demonstrar situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízos a sua subsistência. No caso, antes da prolação da sentença, a apelante não requereu o pedido de gratuidade de justiça, recolhendo as custas iniciais no valor de R$ 252,05 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos), conforme consta no id 69246139. Observo ainda que, de acordo com a certidão de casamento carreada aos autos, a apelante é casada (id 69246127), todavia, não apresentou qualquer comprovante de renda de seu cônjuge nem comprovou existência de despesas extraordinárias que comprometessem sua subsistência e de sua família. Importa destacar que o cônjuge da apelante, Ismail Pereira da Silva, conforme constam nos extratos bancários, teve participação ativa nos lançamentos de crédito na conta apresentada (id 73078954). Portanto, seria mister que os rendimentos financeiros do cônjuge da autora/apelante, incluindo extratos bancários, imposto de renda etc fossem expostos no processo para demonstrar a real situação econômica da recorrente. Lado outro, no referido extrato juntado aos autos, nota-se que há movimentações financeiras indicando atividade econômica a descaracterizar o viés de carência, porquanto os saldos indicados nos extratos não revelam insuficiência de recursos. Ademais, em que pese o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referente ao ano de 2023 e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ano de 2024, indicados nas declarações do Simples Nacional em nome da apelante (ids 73078955 e 73078956), tais valores devem ser analisados observando-se todas as demais hipóteses financeiras que a apelante omitiu para demonstrar sua hipossuficiência. Com efeito, por não haver comprovação, mediante documentos fidedignos, a hipossuficiência econômica alegada pela apelante não tem o condão de amparar o deferimento da benesse pleiteada, a qual é reservada àqueles que de fato necessitam. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 28 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital